Tribunal: STF
Processo: HC 241770
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOICE DA SILVA VALENTIN, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2007339-39.2024.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, e com o art. 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime aberto. A pena corporal foi substituída por restritivas de direitos.



    No curso da execução penal, as penas restritivas de direitos impostas foram convertidas em privativa de liberdade no regime aberto.



    Posteriormente, pelo descumprimento de uma das condições do regime aberto, após a oitiva da sentenciada e cientificadas as partes, em audiência realizada em 13/12/2023, foi reconhecida a prática de falta grave e decretada a regressão de Joice para o regime semiaberto (fl. 27).



    Após a regressão de regime carcerário, a nova defesa constituída requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal, pleito indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de que a condenação transitou em julgado (fl. 27).



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada, a teor da seguinte ementa (fl. 22):



    [...]



    Nesta via, o impetrante alega, em síntese, que seria possível a realização do acordo de não persecução penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da execução e, no mérito, a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Com relação ao não oferecimento do acordo de não persecução penal, o Tribunal estadual expressou o seguinte (fls. 27-31):



    Apenas após a determinação de regressão da paciente à regência carcerária intermediária, em petição datada de 13/01/2024, Advogado constituído pela sentenciada requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (fls. 221/223), pleito indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que a condenação transitou em julgado (fl. 232).



    Pretende o impetrante que os autos sejam remetidos ao Ministério Público, com a finalidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal.



    Em que pesem os argumentos apresentados, é o caso de denegar a ordem.



    Observa-se que no transcurso da ação penal, a Defesa da paciente não postulou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.



    Ao oferecer a denúncia, no ano de 2022, na vigência da lei que criou o Acordo de Não Persecução Penal, o Ministério Público não fez qualquer referência a possibilidade de aplicação desse instituto.



    A condenação já transitou em julgado e de acordo com entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, só é possível oferecer Acordo de Não Persecução, antes do trânsito em julgado da condenação.



    (...)



    Outrossim, como apontado no parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, a paciente foi condenada pela prática de tráfico, com participação de adolescente.



    Ademais, a leitura dos autos revela que a sentenciada jamais confessou a prática do crime, aliás, no caderno administrativo imputou a posse da cocaína à adolescente.



    Não se trata, na hipótese, de preterir direito subjetivo da paciente. Até esse momento o benefício sequer havia sido cogitado no processo de conhecimento, tampouco node execução e só veio à baila após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, em virtude de intercorrências verificadas na execução.



    (...)



    Destarte, ocorreu, na hipótese, a preclusão lógica e consumativa, e, por consequência, não há como determinar a remessa dos autos ao representante do Ministério Público.



    Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis.



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da paciente.



    Isso até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado.



    Ocorre que a defesa somente postulou o acordo de não persecução penal em sede de execução penal da condenação, já depois da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e posterior regressão ao regime semiaberto.



    Quanto ao ponto, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a defesa deve arguir a eventual nulidade no momento oportuno, sob pena de preclusão. Confiram-se julgados a respeito desse posicionamento, mutatis mutandis:



    [...]



    Dessarte, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    [...] o conhecimento do Presente Habeas Corpus e que seja concedida a ordem, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público, afim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator